Tribunal: STF
Processo: RE 104478
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-17
Data de publicação: 1985-09-17

Ementa:
NÃO CABE AO JUIZ, AO RECEBER A DENUNCIA, DESCLASSIFICAR O CRIME NELA
DESCRITO.
O DESPACHO QUE ALTERA A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONSTANTE DA
DENUNCIA, REJEITA-A NESTA PARTE, E, CONSEQUENTEMENTE, ENSEJA O
RECURSO PREVISTO NO ART. 516, LETRA D, DO CPPM.
RE CONHECIDO E PROVIDO.